Tribunal: STF
Processo: ARE 1120890
Classe: ARE
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-03-27
Data de publicação: 2020-03-27

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
RECURSO EXTRAORDINÁRIO – JURISDIÇÃO – ESGOTAMENTO –BAIXA À ORIGEM.
    1. O Gabinete prestou as seguintes informações:
    Em 16 de abril de 2018, foi desprovido o agravo em recurso extraordinário, ante a necessidade de interpretação de normas estritamente legais e a ausência de prequestionamento. Seguiu-se à interposição de agravo interno, na qual a Primeira Turma o desproveu, nos termos do voto de Vossa Excelência. 
    O Ministério Público Federal, mediante petição subscrita por Subprocurador-Geral da República, busca o reconhecimento da extinção da punibilidade, sob alegação de prescrição da pretensão punitiva.
 A última decisão foi publicada no Diário da Justiça eletrônico de 11 de março de 2020. Esgotou-se o prazo recursal sem que houvesse impugnação ao pronunciamento. 
    2. Atentem para a organicidade do Direito, em especial o instrumental. Deu-se o esgotamento da jurisdição do Supremo no que assentada a inviabilidade do extraordinário.
    A pretensão há de ser direcionada ao Juízo de origem, a quem compete examiná-la. 
    3. À Secretaria para certificar o trânsito em julgado. Após, baixem o processo.
    4. Publiquem.
Brasília, 27 de março de 2020.
Ministro MARCO AURÉLIO
Relator